Tribunal: TJMT
Processo: 1022366-33.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022366-33.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 07.691.059/0001-12 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (ADVOGADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1022366-33.2023.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Geotop Construções e Terraplenagem Ltda. – em recuperação judicial

Embargada:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1022366-33.2023.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Geotop Construções e Terraplenagem Ltda. – em recuperação judicial

Embargada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Geotop Construções e Terraplenagem Ltda. – em recuperação judicial, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1022366-33.2023.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada,
a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto à tese de que a consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente em favor da credora não resulta no mero abatimento, mas na quitação da dívida, nos termos do art. 27, §6º, da Lei n. 9.514/97, que inclusive foi averbada na matrícula do imóvel, devendo o crédito ser excluído.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Entretanto, in casu, em que pese às alegações da agravante de que a consolidação da propriedade do bem dado em garantia à agravada enseja a quitação total da dívida de R$ 492.095,58 (quatrocentos e noventa e dois mil, noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), o certo é que a aludida alienação fiduciária ocorreu para garantia de um empréstimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme documento de id. 183069178, e não do total do crédito arrolado na lista de credores, cujo montante inclui diversas outras dívidas, quais sejam, limite de conta garantida e faturas de cartão de crédito, além de juros e correção monetária, conforme informado no parecer do administrador judicial (id. 22943818 – autos de origem).

Nesse contexto, não há que se falar na quitação total do crédito arrolado na lista de credores em favor da agravada, com base no art. 27, §6º, da Lei n. 9.514/97, haja vista não se tratar da única dívida existente, reafirma-se.

Não obstante, no tocante ao pedido subsidiário, verifico que a razão acompanha a recorrente.

Isso porque, a consolidação da propriedade do bem dado em garantia à instituição financeira se consumou, através de venda realizada em leilão extrajudicial pelo valor de R$ 219.752,68 (duzentos e dezenove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), conforme documento de id. 183069176.

Além disso, a própria credora reconheceu que “com a subtração do valor da CCB nº 93039 do valor impugnado, sobra o haver de R$ 272.342,90 (duzentos e setenta e dois mil e trezentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), como crédito quirografário da parte aqui impugnada atualizados até a data de 13/09/2018” (id. 183069175)
.

Logo, não há dúvida de que seve ser abatido do montante total do crédito arrolado na lista de credores, no montante de R$ 492.095,58 (quatrocentos e noventa e dois mil, noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), a quantia de R$ 219.752,68 (duzentos e dezenove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), afeta a consolidação da propriedade do bem dado em garantia à instituição financeira.
”
(id. 199265165 – negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão quanto à tese de que a consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente em favor da credora não resulta no mero abatimento, mas na quitação da dívida, nos termos do art. 27, §6º, da Lei n. 9.514/97, uma vez que não se trata do único débito com a embargada existente na lista de credores, cujo montante inclui diversas outras dívidas, quais sejam, limite de conta garantida e faturas de cartão de crédito, além de juros e correção monetária, conforme informado no parecer do administrador judicial (id. 22943818 – autos de origem).

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024